Tribunal: STF
Processo: RE 1544006
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por NADJA MARIA MACIEL DIAS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POSTERIOR À EC Nº 19/98. INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES RECEBIDOS. TEMA 359 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta por Nadja Maria Maciel Dias em face da sentença que julgou improcedente o objeto da ação, que visava a declaração de nulidade de decisão administrativa que limitou a cumulação dos seus proventos de aposentadoria e de pensão por morte ao Teto Constitucional remuneratório. 2. A autora ajuizou ação objetivando provimento jurisdicional que lhe assegurasse o recebimento integral da remuneração de sua aposentadoria como servidora do TRT/RN concomitantemente com a pensão por morte do seu cônjuge falecido, ex-servidor do TCE/RN, sem a realização de descontos a título de abate teto. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-DF (Tema 359), em 06/08/20, sob o regime do art. 1.036 do CPC, firmou a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". 4. O precedente do STF não fez qualquer distinção no que se refere à hipótese de acúmulo de remuneração e pensão vinculados a entes federados distintos. Esclareça-se que, no presente caso, o teto utilizado como parâmetro foi o do poder judiciário federal (STF). 5. A morte do cônjuge da autora ocorreu em 20/07/2007, em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998. A sentença está em conformidade com o entendimento do STF, motivo pelo qual deve ser considerado, para efeito de teto, o somatório de valores por ela percebidos a título de proventos e pensão. 6. "Não foi comprovado o desrespeito ao devido processo legal administrativo pelo fato de a consulta aos proventos de pensão da requerente ter ocorrido por consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, base de dados pública cujas informações gozam de presunção de veracidade, especialmente porque não produzida prova em contrário da alegação da parte". 7. Apelação improvida. Condenação do particular ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados em um ponto percentual. ACÓRDÃO Vistos, etc. Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação do particular, nos termos do voto do relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ausência de participação da recorrente no processo administrativo que determinou a redução de seus proventos, para fim de adequação ao teto constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral. (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente